Tribunal: STF
Processo: HC 193854
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 122.421/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):
    No dia 05 de janeiro de 2017, na Rua Jerônimo Cerqueira, n° 130, Camorim, nesta comarca, o DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do lesado Dyeisom de Amorim Silva. 
    Na data e local acima mencionados, o DENUNCIADO, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic, placa LPC-1396. 
    Na oportunidade, o DENUNCIADO apresentou um falso comprovante da transferência ao lesado, que, acreditando ser verdadeiro, entregou o veículo ao acusado. 
    Por se encontrar em local incerto, o Juízo de origem determinou a citação por edital do paciente e decretou a prisão preventiva (Doc. 52).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 71). Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 70):
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que o recorrente não foi encontrado nos endereços declinados nos autos e o advogado constituído não soube informar seu paradeiro, o que ensejou a decretação da custódia e a determinação de sua citação por edital. Até a presente momento não há notícia do cumprimento do mandado de prisão, circunstância que causa morosidade na conclusão da instrução e demonstra a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Recurso desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o fato de o acusado não ter sido localizado não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração efetiva, diante das circunstâncias concretas, de que o réu pretende se furtar à aplicação da lei penal, o que não houve no presente caso. Alega, ainda, que, não há indicativos de periculosidade do acusado, atentando que para a data do crime, ano de 2018, e o momento presente, não há registros de reiteração criminosa. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).
    Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 171, caput, do Código Penal, pois, em síntese, simulou ter feito uma transferência no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em favor do lesado para a compra do veículo Honda Civic, placa LPC-1396. 
    A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de origem com base no seguinte argumento: 
    "Tem razão o Advogado subscritor de fls. 126 porque, realmente, não lhe cabe trazer o seu cliente ao cartório. Cite-se o réu por edital, sendo certo que NÃO SERÁ APLICADO O ART. 366 DO CPP, uma vez que o réu constituiu Advogado.
    Considerando que o réu não foi encontrado em todos os endereços constantes nos autos, conforme fls. 125, e considerando que sequer o seu Advogado sabe o paradeiro do réu, conforme fls. 128, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, para assegurar a aplicação da lei penal, a teor do art. 312, caput, do CPP, sem prejuízo de oportuno exame dos outros fundamentos previsto no mencionado dispositivo.
    Expeça-se- mandado de prisão. 
    Isso não obstante, a natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção da medida cautelar extrema não se mostra adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos do Processo 0033056-65.2018.8.19.0203, em trâmite junto à 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Jacarepaguá/RJ, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente